Tribunal: TJDFT
Processo: 0721675-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO TEMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM AVISO "DESCONHECIDO". EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO.
1. O recurso de agravo de instrumento encontra seus limites na decisão agravada, de forma que é vedada a análise, pela instância ad quem, de questões não analisadas pela instância de origem, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
2. A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, quando recebida pelo próprio destinatário ou por terceiro (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69).
3. A correspondência que não foi entregue no endereço do destinatário informado no momento da contratação possui aptidão para demonstrar a mora da parte ré, quando fica demonstrado que este é desconhecido no local.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.